Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNH DEFINITIVA NÃO EMITIDA. INFRAÇÕES DE NATUREZAS GRAVE E GRAVÍSSIMA COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. REQUISITOS LEGAIS E OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 148, § 3o, DO CTB. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência que visa determinar ao DETRAN/DF a expedição imediata da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do requerente, sob pena de aplicação de multa diária.

2. O agravante sustenta que obteve permissão de dirigir veículos das categorias A e B, em 18/10/2022, tendo sido expedida a CNH provisória, com prazo de validade de 1 ano. Sustenta que formulou pedido administrativo para emissão da CNH definitiva, em 06/11/2023, pleito indeferido sob a justificativa de existência de infração registrada em nome do requerente. Aduz que juntou aos autos a certidão de nada consta que comprova o não cometimento de quaisquer infrações de trânsito. Requer, assim, o deferimento de antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, visando à expedição da CNH definitiva de forma imediata.

3. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 58968953). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 58968953), ensejando a interposição de Agravo Interno (ID 59297921). Contrarrazões apresentadas (ID 59700542).

4. A interposição de Agravo Interno contra decisão que indefere liminar, em Agravo de Instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento resulta em esvaziamento do Agravo Interno, como no caso dos autos, em que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Precedentes: Acórdão 1711701, 07003685920238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1731387, 07007270920238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Nos termos do artigo 148, parágrafo 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”. A despeito da apresentação do nada consta de ID 58938678, o DETRAN/DF comprovou nos autos a existência de quatro infrações cometidas pelo agravante, havendo dentre elas infrações de natureza grave e gravíssima (ID 59700543). Ademais, o nada consta não se refere a eventuais infrações cometidas pelo agravante, não podendo ser utilizado para este fim.

6. Cumpre registrar, ainda, que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Logo, eventual interesse de impugnar as infrações atribuídas ao agravante deve ser precedido da necessária instrução processual perante o Juízo de origem.

7. Destarte, extrai-se destes autos que o agravante, até o momento, não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da CNH definitiva, por não ter sido aprovado no período de avaliação a que se destina o prazo de validade da Permissão para Dirigir, devendo demonstrar o contrário na ação de conhecimento que tramita perante o Juízo de origem. Precedente: Acórdão n. 1767828, 0701424-30.2023.8.07.9000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/10/2023. Publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.